Tribunal: STF
Processo: HC 194625
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Felipe Henrique Alves de Oliveira contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 617.054/SP (documento eletrônico 10).



    Os impetrantes sustentam, em síntese:



    “1. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA O V. ACÓRDÃO DA EGRÉGIA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT DE Nº 617.054, REFERENTE A CONSTRANGIMENTO ILEGAL PERPETRADO INICIALMENTE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA O REGIME FECHADO EM RAZÃO DE SUPOSTA FALTA GRAVE;



    2. SENTENÇA DE 1º GRAU QUE FIXOU O REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA;



    3. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 9º, DO PACTO DE SAN JOSE DA COSTA RICA, DO QUAL O BRASIL É SIGNATÁRIO;



    4. PACIENTE PRIMÁRIO, OSTENTANDO BONS ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO NO DISTRITO DA CULPA;



    5. DECISÃO CONTRÁRIA À MELHOR EXEGESE CONSTITUCIONAL DO ORDENAMENTO JURÍDICO E EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS DA REPÚBLICA;



    6. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS QUE AUTORIZAM TANTO A CONCESSÃO DA LIMINAR COMO O DEFERIMENTO FINAL DO WRIT” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem:



    “a) em primeiro lugar, se digne o(a) eminente Ministro(a) Relator(a) conceder um provimento liminar possibilitando ao paciente retornar ao regime semiaberto, sob todo e qualquer compromisso estabelecido por este Supremo Tribunal Federal ou pelo Juízo da Execução Criminal;



    b) por ocasião do julgamento de mérito, seja confirmada a liminar em favor de FELIPE HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, garantindo a ele o direito de retornar ao regime semiaberto comunicando-se, com urgência, o juízo competente;



    c) por derradeiro, caso Vossas Excelências não comunguem do entendimento acima esposado, considerando a manifesta ilegalidade a que está submetido o paciente requer-se a concessão de habeas corpus de ofício. Em assim decidindo, estarão Vossas Excelências, esta Suprema Corte, mais uma vez praticando a mais lídima, real e verdadeira, JUSTIÇA!!!” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] regressão de regime prisional está devidamente alicerçada no art. 118, I, da Lei de Execuções Penais, que determina a sujeição da execução penal à forma regressiva quando o condenado praticar falta grave” (HC 190.787/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. COROLÁRIO OBRIGATÓRIO. OUVIDA DO APENADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada (Súmula 182/STJ).



    2. Na hipótese, a decisão agravada não conheceu do habeas corpus mediante os seguintes fundamentos: a homologação de falta grave pelo apenado, durante o cumprimento de sua reprimenda, pode ensejar a regressão prisional mais gravosa do que aquela fixada na sentença; e o exame da alegação de que a regressão definitiva de regime prisional se deu sem a prévia ouvida judicial do paciente implicaria em indevida supressão de instância, pois as instâncias ordinárias não analisaram a tese apresentada.



    3. Não obstante, no presente agravo regimental, a defesa limita-se a repisar os argumentos do habeas corpus, olvidando-se de impugnar, de forma específica, o segundo fundamento (supressão de instância).



    4. Agravo regimental não conhecido” (documento eletrônico 10).



    Conforme se verifica, o decisum da Quinta Turma do STJ não destoa a referida jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão.



    Isso, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pedido cautelar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator